Tribunal: STF
Processo: RHC 65824
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
- NO CASO, O QUE SE PRETENDE, NA REALIDADE, E O TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL SEM A DEMONSTRAÇÃO INEQUIVOCA DA FALTA DE JUSTA CAUSA, E COM
A UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA SUBSTITUIR-SE AQUELA AÇÃO, QUE E
A SEDE PROPRIA PARA A APURAÇÃO, EM FACE DAS PROVAS QUE SE
PRODUZIREM, DA PROCEDENCIA, OU NÃO, DA DENUNCIA. PARA ESSA
SUBSTITUIÇÃO, E O HABEAS CORPUS MEIO INIDONEO.
- RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.